Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721531-71.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DEJAIR JOSE BORGES AGRAVADOS: PEDRO HENRIQUE SAMPAIO SOUZA LIMA, GIULIANE DA SILVA PIMENTEL, PAULO EDUARDO DA SILVA PIMENTEL, NORA LIDIANE DA SILVA PIMENTEL SOUZA LIMA, NORMA DA SILVA PIMENTEL DESPACHO DEJAIR JOSÉ BORGES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que não incide na espécie o teor dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto aos pedidos para que as publicações referentes a ambas as partes sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/GO 13.721 e SUSANA DE OLIVEIRA ROSA, OAB/DF 21.631, nada a prover, tendo em vista que já apreciados na decisão de id. 18500594. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018